Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017935-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (AGRAVANTE), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE), AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVADO), LIZALDO FARIAS SODRE - CPF: 030.087.111-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (AGRAVADO), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE À LEI – VENDA
A NON DOMINO
MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO À AFIRMADA FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PROCURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 40 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput
), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A
concessão de medida de liminar
inaudita altera parte
é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, afinal, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipótese complexa, como é o caso, onde a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos, como conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público. 3. É verdade que, de acordo com o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”, no entanto, mesmo abrangente, a previsão legal não institui um ato discricionário do juiz, de modo que não basta a presença de temor abstrato de sobrevier dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência e Reintegração de Posse n. 1000719-41.2021.8.11.0100, proposta por
AURENICE DE CASTRO SODRE e outros,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio da matrícula de imóvel objeto da demanda.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que a ação na origem foi proposta pelos Agravados, sob a alegação de que aqueles teriam fraudado procuração pública, por meio de falsificação de assinatura, e transferido para si, imóvel consistente em área de terra de 2.499,7948 hectares, Matrícula nº 26.427, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e localizado no Município de Brasnorte/MT, que “primitivamente havia sido transferida através do Título Definitivo nº 004471 outorgado pelo INTERMAT - Governo de Mato Grosso ao Sr. Lisaldo e esposa.”

Sustentam que apesar das afirmações dos Agravados de que nunca venderam a área, “e que a assinatura no instrumento público de procuração há mais de 40 anos, datada de 31/10/1980, seria falsa o que, na sua visão macularia a transferência da propriedade do imóvel ocorrida há mais de 30 anos, em 01/08/1991, destaca-se que o imenso período de tempo sem qualquer oposição, bem como a ausência de indicação do imóvel na petição inicial do inventário”.

Asseveram que não há provas contundentes acerca do direito pleiteado na demanda, sendo o laudo pericial apresentado questionável e unilateral, e que, somente após a resolução de acordo na demanda possessória, após quase 40 anos, onde ficou reconhecida a posse dos Agravantes, os Agravados se insurgem “sob a leviana alegação de que são os “verdadeiros donos” da área que sequer tinham arrolado no inventário”.

Defendem o equívoco da decisão agravada, ao deferir o pedido de liminar, por estar a demanda amparada em pretensão ilegítima e imoral, estando ausentes os requisitos para concessão da tutela.

Apontam que não foi considerado que o ato impugnado é de natureza pública, dotado de fé pública e presunção de veracidade, confeccionado há mais de 40 anos, na presença de duas testemunhas, bem como não restou observado que as assinaturas nele lançadas não podem ser consideradas fraudulentas, com base apenas em uma prova supostamente técnica.

Salientam a autenticidade das assinaturas questionadas, por meio de laudo técnico realizado a pedido dos Agravantes, que apresenta suas conclusões de forma detalhada.

Consignam que o acordo mencionado na exordial dos autos de origem “processo de código 1092, que foi homologado e já transitou em julgado concedeu a POSSE da área sub judice aos terceiros de boa-fé (Sr. Orácio Tavares, Valmor da Cunha e Edemar Luiz Tamiozzo) perante o Sr. Lisaldo, e nos termos do § 5º do artigo retro, não é possível o reconhecimento de nulidade, em razão daqueles já possuírem a posse há mais de 40 anos sobre a área, muito menos a probabilidade do direito.”

Ressaltam que se fazia necessário, antes de apreciação da tutela de urgência, ouvir os Requeridos ou complementados os elementos probatórios. Defendem a ausência de repercussão fática no pleito de nulidade, ante o tempo transcorrido, vez que os Agravantes possuem tempo posse para fins de reconhecimento de usucapião extraordinária.

Argumentam que inexiste perigo de dano aos Agravados, pois nunca exerceram posse sobre o imóvel, mas subsiste tal requisito no pleito recursal dos Agravantes, estando “configurado com o bloqueio de uma matrícula sobre a qual existem produtores, nos termos do acordo firmado no processo de código 1092, que já produzem no imóvel, e precisam fomentar as atividades e para tanto, precisam da liberação do seu título de propriedade.”

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada “e com isso, impossibilitar o bloqueio da matrícula 26.427, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT e/ou determinar o seu desbloqueio; bem como impedir/obstar a comunicação/alcance da decisão objurgada em feito diverso (388-86.2015.811.0100, código 56244), em tendo sido cumprido, seja tornado sem efeito os respectivos atos judiciais”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 104958970.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 104742452).

Nas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Em petição de ID. 108428462 os agravantes requerem o julgamento do presente recurso com o RAI n° 1017696 20.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio da matrícula de imóvel objeto da demanda
, ao argumento de estarem ausentes os requisitos para concessão.

A ação na origem foi proposta pelos Agravados, pleiteando a declaração de nulidade da procuração constante às fls. 159, do Livro n° 105-A, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cuiabá-MT por falsificação das assinaturas dos respectivos signatários, bem como de todos os instrumentos que dela se derivam, dente eles: 1) - “Instrumento Público de Substabelecimento” lavrado às fls. 28, do Livro SP-1, do Cartório de Brasnorte/MT; 2) - “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às fls. 13/14, do Livro E-08, do Cartório do Distrito de Brasnorte/MT; 3) – registro de transferência de propriedade constante do “R-2” da matrícula N.º 26.427, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT.

Requestam o restabelecimento da propriedade plena do imóvel rural constante da Matrícula N.º 26.427, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT, aos Requerentes/Agravantes, com a determinação de sua reintegração de posse. Liminarmente, pugnaram pelo bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 26.427, às fls. 189 do Livro nº 2 CJ.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Como se vê,
a prova indiciária até então produzida flerta com aparente fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.

Sob esse prisma, mostra-se inviável, por ora, exigir dos autores o ônus de produzirem prova negativa, indeterminada - ou seja, prova de que não outorgaram a procuração que subsidiou reiterados atos jurídicos que, por fim, ensejou a transmissão da propriedade -, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica” ou “draconiana” (negativa non sunt probanda).

De mais a mais, ordenamento jurídico vigente é no sentido de que o ato nulo não se convalida pelo tempo, tampouco se ratifica ou restabelece-se diante do silêncio das partes ou do decurso do tempo.

Presentes, portanto, fortes indícios de plausibilidade do direito invocado. A iminência de perigo de dano irreparável, por sua vez, revela-se latente, sobretudo porque a gravidade concreta da situação descrita à proemial exige pronunciamento rápido e enérgico do Poder Judiciário, a fim de compelir novos desmembramentos, para, tão logo, retornar as partes ao status quo ante.

Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4º, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Finalmente, inexiste risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a precariedade deste pronunciamento jurisdicional, o qual, por ocasião do exame do mérito, poderá ser revisto.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.

Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo. (...) (ID. 62354391 - Pág. 4).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
“a prova indiciária até então produzida flerta com aparente fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga”.

Os próprios argumentos do Agravantes de que “configurado com o bloqueio de uma matrícula sobre a qual existem produtores, nos termos do acordo firmado no processo de código 1092, que já produzem no imóvel, e precisam fomentar as atividades e para tanto, precisam da liberação do seu título de propriedade”, apontam para iminência de atos de transferência do bem objeto dos autos na origem.

Desse modo, tem-se que presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE – PEDIDO DE RETIRADA DE BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz.

Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1014662-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Os agravados Aurenice de Castro Sodré e Espólio de Lisaldo Farias Sodré ajuizaram a ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c
(...)
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000719-41.2021.8.11.0100) contra os agravantes Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, objetivando o reconhecimento e a declaração da “
nulidade da procuração constante às fls. 159, do livro nº 105-A, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Cuiabá/MT, por falsificação das assinaturas dos respectivos signatários, bem como de todos os instrumentos que dela se derivaram, entre eles: 1) ‘instrumento público de substabelecimento’, lavrado às fls. 28, do livro SP-1, do Cartório de Brasnorte/MT; 2) fls. 13/14, do livro E-08, do Cartório do Distrito de Brasnorte/MT; 3) registro de transferência de propriedade constante do ‘r -2’ da matrícula nº 26.427, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Diamantino/MT
”, e que, por conseguinte, “
seja restabelecida a propriedade plena do imóvel rural constante da matrícula nº 26.427
(...)
, com a determinação de sua reintegração de posse
”.

Os autores/agravados expuseram que, em 14.03.1991,

“
adquiriram do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT uma área com 2.499,7948, localizada no município de Brasnorte/MT
”, e, atualmente, registrada sob a matrícula nº 26.427 do SRI daquela comarca, e que, em 21.08.2010, Lisaldo Sodré faleceu, dando ensejo à “
abertura do inventário de seus bens, cujo procedimento tramita perante a 1ª vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá MT sob o nº 1050260 -60.2020.8.11.0041; ao realizar a busca de imóveis junto aos cartórios com o objetivo de atualizar o patrimônio para fins de inventário, o inventariante Luís Cláudio de Castro Sodré, por meio da certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório do 1º Oficio da comarca de Cuiabá, obteve informação que a propriedade do imóvel rural
(...)
havia sido transferida por meio de ‘procuração’ lavrada por instrumento público
”, esta datada de 31.10.1980, figurando Gervásio Nogueira de Castilho como o outorgado, enquanto que a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada menos de um ano depois, em 01.08.1991, quando Gervásio, atuando como suposto procurador, vendeu para si e para sua esposa Norma Nogueira de Castilho a titularidade do bem em questão.

Afirmaram, no entanto, que “
Lisaldo Farias Sodré e Aurenice de Castro Sodré
nunca outorgaram a procuração constante às fls. 159, do livro n.º 105-A, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Cuiabá/MT
(...)
e jamais venderam a área rural objeto da matrícula nº 26.427 do Cartório do 1º Ofício de Diamantino/MT para Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho
”, e que, portanto, os fatos relatados e a documentação juntada aos autos “
revelam a ocorrência de crimes, cuja gravidade desponta máxima atenção por envolver, inclusive, o Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já que retratam fraude, estelionato e falsificação de documento público praticado por Gervásio Nogueira de Castilho no âmbito do Cartório do 1º Ofício de Cuiabá/MT
”.

Fundamentando a alegada fraude dos atos questionados, os autores destacam dois pontos principais, o primeiro é a discrepância entre o padrão grafotécnico de suas legitimas assinaturas e o daquelas apostas no instrumento da referida procuração, conforme apontou a perícia grafotécnica contratada para examinar o documento, e, em complemento, o segundo é referente ao fato de que, “
em buscas realizadas pelos requerentes junto a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso, ANOREG/MT, foi obtida a informação da existência do ‘curioso’ volume de, nada mais nada menos, 116 (cento e dezesseis) procurações lavradas pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT tendo como ‘Outorgado’ o estelionatário Gervásio Nogueira de Castilho
”; em razão disso, e somado ao fator “perigo

de dano”, que, segundo os autores, “
decorre da possibilidade de alteração do estado da coisa em virtude da alienação, oneração, ou indevida utilização da propriedade, com danos diretos ao patrimônio de terceiros
”, notadamente porque “
os requeridos invocam a qualidade de ‘proprietários’ do imóvel que usurparam
(...)
para tentar a realização de acordo judicial nos autos do processo nº 49-16.2004.8.11.0100
”, postularam pela concessão de tutela de urgência para “
determinar ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino MT o bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 26.427, às fls. 189 do Livro nº 2 CJ
”.

Na decisão agravada, o MM. Juiz deferiu esse pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu, a plausibilidade do direito invocado, exsurge-se do alegado vício de consentimento, circunstância que, a priori, torna o ato nulo, à luz do que disciplinam os arts. 167 e 169 do Código Civil. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, a petição inicial lastreia-se em parecer técnico de exame grafotécnico, o qual me sugere ausência de higidez nas assinaturas lançadas no ato jurídico, ora impugnado. Para ilustrar:

‘(...) 6.0 – CONCLUSÃO De acordo com as análises gráficas realizadas sob o ponto de vista grafotécnico, a constatação de falsificação baseada em assinatura já inutilizada pelo assinante, cujos vestígios materiais, indícios evidências destacadas pelas páginas documentais do contrato da Caixa Econômica – CEF, no final do ano de 1980; nos revelam a causa determinante da falsificação do tipo imitação vil de um padrão em desuso e portanto, sem nenhum fundamento técnico e jurídico ao que concluo categoricamente que todas as assinaturas questionadas na procuração são falsas. (...)’ (ID. 61025410).

Como se vê, a prova indiciária até então produzida flerta com aparente fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.

Sob esse prisma, mostra-se inviável, por ora, exigir dos autores o ônus de produzirem prova negativa, indeterminada - ou seja, prova de que não outorgaram a procuração que subsidiou reiterados atos jurídicos que, por fim, ensejou a transmissão da propriedade -, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica” ou “draconiana” (negativa non sunt probanda).

De mais a mais, ordenamento jurídico vigente é no sentido de que o ato nulo não se convalida pelo tempo, tampouco se ratifica ou restabelece-se diante do silêncio das partes ou do decurso do tempo. Presentes, portanto, fortes indícios de plausibilidade do direito invocado.

A iminência de perigo de dano irreparável, por sua vez, revela-se latente, sobretudo porque a gravidade concreta da situação descrita à proemial exige pronunciamento rápido e enérgico do Poder Judiciário, a fim de compelir novos desmembramentos, para, tão logo, retornar as partes ao status quo ante.

Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4º, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Finalmente, inexiste risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a precariedade deste pronunciamento jurisdicional, o qual, por ocasião do exame do mérito, poderá ser revisto.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.

Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo.”

Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, em que os réus/agravantes, em síntese, refutam as assertivas lançadas na petição inicial a respeito da forma de aquisição da propriedade do imóvel, dando especial enfoque ao longo período de absoluto silêncio dos autores quanto à prática dos atos agora questionados, a ausência de indicação do imóvel em questão na petição inicial do Inventário instaurado à partilha do patrimônio deixado por Lisaldo Sodré, e, com base nos apontamentos de exame pericial por eles contratos para avaliar a questão controvertida, as inconsistências do método utilizado pelo perito que elaborou o laudo apresentado com a inicial.

Como se sabe, a concessão da tutela de urgência exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), de modo que não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante
apoiada em prova idônea e, ao lado disso, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do mérito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo.

Embora tenha se tornado prática usual e generalizada, a concessão de medida de liminar
inaudita altera parte
é excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, afinal, seguindo a sistemática principiológico processual do ordenamento jurídico nacional, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipóteses complexas,
que deve ser lida, neste contexto, como a diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvidos,
como é o caso da lide em apreço, em que a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos (conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público, no mínimo) e, com esteio em elementos probatórios incipientes, antes de ouvir o que a outra parte tinha a dizer, do provável êxito da pretensão autoral de que os atos jurídicos questionados nos autos, praticados cerca de 40 anos atrás e, desde então, publicizados pelo respectivo registro no cartório competente, o que lhes conferiu, ao menos até agora, o selo da fé pública, serão, mais tarde, reconhecidos e declarados como inexistentes, porque, se realmente não houve manifestação de vontade, sequer é juridicamente possível falar em ato/negócio jurídico existente, válido e eficaz. E, uma vez que mesmo o ato absolutamente nulo, enquanto assim não for declarado, continua a produzir regulares efeitos, ainda que o foco da discussão seja uma medida cautelar, é necessário percorrer todo esse caminho decisório para fundamentar a sua imposição, eis que, diferente da simples anotação premonitória, a ordem de bloqueio da matrícula fere e interfere diretamente no exercício do direito de propriedade.

A argumentação exposta na inicial é, de fato, pungente, mormente porque acompanhada de início de prova de sua assertiva (laudo pericial particular),
porém, o contraponto ofertado aqui, nas razões recursais, é igualmente pertinente e relevante, inclusive porque, assim como fizeram os autores, a versão dos réus buscou apoio em laudo pericial particular, que, por sua vez, chegou a conclusão diametralmente oposta àquela externada pelo perito contratado pelos adversários, contendo, ainda, contundentes críticas à metodologia utilizada naquele outro trabalho (cf. Id. nº ), não havendo como se fiar exclusivamente nas conclusões do laudo favorável à pretensão autoral para admitir neste momento, no início do processamento da lide, ao menos não com grau mínimo de segurança, a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados, pois, no mínimo, as conclusões antagônicas dos trabalhos técnicos juntados aos autos até então, inexistindo aspectos objetivos que os desabonem à primeira vista, representam um impasse no que diz respeito à valoração da prova, mais precisamente sobre qual delas deve sobressair, e, diante desse embaraço, o desate do nó necessariamente exige que se olhe para os demais elementos fático-probatórios, e, aqui, não se vê mais nada que dê amplo suporte à versão autoral, uma vez que o outro indício listado à demonstração da fraude, o suposto registro em cartório de 116 procurações outorgadas à Gervário ao longo dos anos, não foi explorado com tamanho cuidado e profundidade quanto o da falsidade da assinatura, e não há como se recursar que o longo lapso temporal desde a prática dos atos até a queixa dos autores vir à tona (cerca de 40 anos), inclusive, entre a data da abertura da sucessão (2010) até a arguição da questão nos autos do Inventário (2020),

e o fato de que, aparentemente, durante todos esse período, os réus terem permanecido exercendo, de forma livre e desembaraçada, todos os direitos inerentes à condição de titulares do domínio, constituem fatores preliminares

inequivocamente favoráveis à situação dos os réus/agravantes num primeiro momento.

Com efeito, a mera complexidade da matéria de mérito já seria motivo substancial a dificultar o pronto reconhecimento do provável êxito do pedido autoral, circunstância esta que agravada pelo fato de se estar analisando um quadro fático constituído e estável há muitos anos, e cujos atos jurídicos em discussão estão
sob o selo da fé publica, que grava com presunção de veracidade o conteúdo dos atos praticados pelo Oficial do Registro, não podendo ser menoscabada ou simplesmente ignorada, antes, pelo contrário, deve merecer a justa medida de crença e confiança por conta do atributo funcional da fé-pública,
não havendo sentido lógico-jurídico em abrandar o rigor do ônus probatório exigido do interessado para casos desse jaez em função de a pretensão estar calcada em um “
fato negativo”, porque, ao revés, o que isso recomenda é a justamente a maior prudência e rigor no exame
inaudita altera pars
da tutela provisória.

Portanto, diante do conjunto probatório disponível neste momento nos autos, realmente não vejo como
dizer que vitória autoral será praticamente certa a ponto de justificar a imediata interferência e limitação do direito de propriedade que os agravantes detêm em mãos desde 1991, constituindo, data máxima vênia, concessão quase gratuita bem próxima do limite da temeridade, notadamente ao se considerar que o perigo de dano afirmado na inicial está mais preocupado “
com danos diretos ao patrimônio de terceiros
” do que com a específica situação discutida nos autos, nada que uma simples anotação da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel não resolva por ora, servindo de alerta a terceiros sobre a existência da controvérsia judicial, sem, contudo, restringir o direito de propriedade dos réus durante o processamento da demanda, ou, então, até que o Juízo tenha disponível um conjunto de elementos verdadeiramente convincentes quanto à provável fraude, e, além disso, sob qualquer ótica, como o negócio/ato nulo não produz efeitos jurídicos, eventual declaração de nulidade do ato jurídico primário irá atingir e devastar todos os atos jurídicos posteriores, tanto negociais quanto registrais, removendo quaisquer obstáculos ao retorno do domínio do bem aos autores/agravados.

Finalizando, não se olvida que o bloqueio da matrícula, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não se submete propriamente ao preenchimento dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), até porque, diante de risco de dano gravíssimo, pode ser determinado até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “
se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”, e, conforme antiga e remansosa posição do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
” (STJ - TERCEIRA TURMA - RMS 28466/AM, Rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 23/11/2009).

Todavia, longe está de se cuidar de um ato discricionário do juiz, não bastando o mero temor abstrato de um dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, e, como dito,
não há nada nos autos que revele risco de iminente prejuízo grave, irremediável ou, ao menos, de dificílima reversão, pois, de uma perspectiva imediatamente econômica, tem-se que, até o ano passado (2021), o imóvel sequer aparecia no radar de interesse dos autores, sendo possível extrair dos próprios termos da exposição inicial que eles não estavam na posse da área nos últimos anos, nem exerceram qualquer outro direito relativo ao domínio, inclusive, nesse ponto, vale registrar que o acordo celebrado pelos réus com terceiros envolvendo o imóvel em litigio, cuja origem das negociações provém da discussão travada nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0000049-16.2004.8.11.0100 - Código 1092)
, data de
27.08.2019, ou seja, quase 1 ano antes do ajuizamento desta ação; e, do ponto de vista da utilidade do provimento jurisdicional, basta reforçar que, em caso de futuro êxito da pretensão autoral, além de nula, a venda
a non domino
é ineficaz em face do verdadeiro proprietário.

Feitas essas considerações,
divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pelo eminente Relator, e voto pelo provimento do recurso para afastar a restrição determinada pela decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Os agravados Aurenice de Castro Sodré e Espólio de Lisaldo Farias Sodré ajuizaram a ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c
(...)
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000719-41.2021.8.11.0100) contra os agravantes Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, objetivando o reconhecimento e a declaração da “
nulidade da procuração constante às fls. 159, do livro nº 105-A, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Cuiabá/MT, por falsificação das assinaturas dos respectivos signatários, bem como de todos os instrumentos que dela se derivaram, entre eles: 1) ‘instrumento público de substabelecimento’, lavrado às fls. 28, do livro SP-1, do Cartório de Brasnorte/MT; 2) fls. 13/14, do livro E-08, do Cartório do Distrito de Brasnorte/MT; 3) registro de transferência de propriedade constante do ‘r -2’ da matrícula nº 26.427, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Diamantino/MT
”, e que, por conseguinte, “
seja restabelecida a propriedade plena do imóvel rural constante da matrícula nº 26.427
(...)
, com a determinação de sua reintegração de posse
”.

Os autores/agravados expuseram que, em 14.03.1991,

“
adquiriram do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT uma área com 2.499,7948, localizada no município de Brasnorte/MT
”, e, atualmente, registrada sob a matrícula nº 26.427 do SRI daquela comarca, e que, em 21.08.2010, Lisaldo Sodré faleceu, dando ensejo à “
abertura do inventário de seus bens, cujo procedimento tramita perante a 1ª vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá MT sob o nº 1050260 -60.2020.8.11.0041; ao realizar a busca de imóveis junto aos cartórios com o objetivo de atualizar o patrimônio para fins de inventário, o inventariante Luís Cláudio de Castro Sodré, por meio da certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório do 1º Oficio da comarca de Cuiabá, obteve informação que a propriedade do imóvel rural
(...)
havia sido transferida por meio de ‘procuração’ lavrada por instrumento público
”, esta datada de 31.10.1980, figurando Gervásio Nogueira de Castilho como o outorgado, enquanto que a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada menos de um ano depois, em 01.08.1991, quando Gervásio, atuando como suposto procurador, vendeu para si e para sua esposa Norma Nogueira de Castilho a titularidade do bem em questão.

Afirmaram, no entanto, que “
Lisaldo Farias Sodré e Aurenice de Castro Sodré
nunca outorgaram a procuração constante às fls. 159, do livro n.º 105-A, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Cuiabá/MT
(...)
e jamais venderam a área rural objeto da matrícula nº 26.427 do Cartório do 1º Ofício de Diamantino/MT para Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho
”, e que, portanto, os fatos relatados e a documentação juntada aos autos “
revelam a ocorrência de crimes, cuja gravidade desponta máxima atenção por envolver, inclusive, o Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já que retratam fraude, estelionato e falsificação de documento público praticado por Gervásio Nogueira de Castilho no âmbito do Cartório do 1º Ofício de Cuiabá/MT
”.

Fundamentando a alegada fraude dos atos questionados, os autores destacam dois pontos principais, o primeiro é a discrepância entre o padrão grafotécnico de suas legitimas assinaturas e o daquelas apostas no instrumento da referida procuração, conforme apontou a perícia grafotécnica contratada para examinar o documento, e, em complemento, o segundo é referente ao fato de que, “
em buscas realizadas pelos requerentes junto a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso, ANOREG/MT, foi obtida a informação da existência do ‘curioso’ volume de, nada mais nada menos, 116 (cento e dezesseis) procurações lavradas pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT tendo como ‘Outorgado’ o estelionatário Gervásio Nogueira de Castilho
”; em razão disso, e somado ao fator “perigo

de dano”, que, segundo os autores, “
decorre da possibilidade de alteração do estado da coisa em virtude da alienação, oneração, ou indevida utilização da propriedade, com danos diretos ao patrimônio de terceiros
”, notadamente porque “
os requeridos invocam a qualidade de ‘proprietários’ do imóvel que usurparam
(...)
para tentar a realização de acordo judicial nos autos do processo nº 49-16.2004.8.11.0100
”, postularam pela concessão de tutela de urgência para “
determinar ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino MT o bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 26.427, às fls. 189 do Livro nº 2 CJ
”.

Na decisão agravada, o MM. Juiz deferiu esse pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu, a plausibilidade do direito invocado, exsurge-se do alegado vício de consentimento, circunstância que, a priori, torna o ato nulo, à luz do que disciplinam os arts. 167 e 169 do Código Civil. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, a petição inicial lastreia-se em parecer técnico de exame grafotécnico, o qual me sugere ausência de higidez nas assinaturas lançadas no ato jurídico, ora impugnado. Para ilustrar:

‘(...) 6.0 – CONCLUSÃO De acordo com as análises gráficas realizadas sob o ponto de vista grafotécnico, a constatação de falsificação baseada em assinatura já inutilizada pelo assinante, cujos vestígios materiais, indícios evidências destacadas pelas páginas documentais do contrato da Caixa Econômica – CEF, no final do ano de 1980; nos revelam a causa determinante da falsificação do tipo imitação vil de um padrão em desuso e portanto, sem nenhum fundamento técnico e jurídico ao que concluo categoricamente que todas as assinaturas questionadas na procuração são falsas. (...)’ (ID. 61025410).

Como se vê, a prova indiciária até então produzida flerta com aparente fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.

Sob esse prisma, mostra-se inviável, por ora, exigir dos autores o ônus de produzirem prova negativa, indeterminada - ou seja, prova de que não outorgaram a procuração que subsidiou reiterados atos jurídicos que, por fim, ensejou a transmissão da propriedade -, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica” ou “draconiana” (negativa non sunt probanda).

De mais a mais, ordenamento jurídico vigente é no sentido de que o ato nulo não se convalida pelo tempo, tampouco se ratifica ou restabelece-se diante do silêncio das partes ou do decurso do tempo. Presentes, portanto, fortes indícios de plausibilidade do direito invocado.

A iminência de perigo de dano irreparável, por sua vez, revela-se latente, sobretudo porque a gravidade concreta da situação descrita à proemial exige pronunciamento rápido e enérgico do Poder Judiciário, a fim de compelir novos desmembramentos, para, tão logo, retornar as partes ao status quo ante.

Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4º, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Finalmente, inexiste risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a precariedade deste pronunciamento jurisdicional, o qual, por ocasião do exame do mérito, poderá ser revisto.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.

Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo.”

Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, em que os réus/agravantes, em síntese, refutam as assertivas lançadas na petição inicial a respeito da forma de aquisição da propriedade do imóvel, dando especial enfoque ao longo período de absoluto silêncio dos autores quanto à prática dos atos agora questionados, a ausência de indicação do imóvel em questão na petição inicial do Inventário instaurado à partilha do patrimônio deixado por Lisaldo Sodré, e, com base nos apontamentos de exame pericial por eles contratos para avaliar a questão controvertida, as inconsistências do método utilizado pelo perito que elaborou o laudo apresentado com a inicial.

Como se sabe, a concessão da tutela de urgência exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), de modo que não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante
apoiada em prova idônea e, ao lado disso, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do mérito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo.

Embora tenha se tornado prática usual e generalizada, a concessão de medida de liminar
inaudita altera parte
é excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, afinal, seguindo a sistemática principiológico processual do ordenamento jurídico nacional, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipóteses complexas,
que deve ser lida, neste contexto, como a diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvidos,
como é o caso da lide em apreço, em que a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos (conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público, no mínimo) e, com esteio em elementos probatórios incipientes, antes de ouvir o que a outra parte tinha a dizer, do provável êxito da pretensão autoral de que os atos jurídicos questionados nos autos, praticados cerca de 40 anos atrás e, desde então, publicizados pelo respectivo registro no cartório competente, o que lhes conferiu, ao menos até agora, o selo da fé pública, serão, mais tarde, reconhecidos e declarados como inexistentes, porque, se realmente não houve manifestação de vontade, sequer é juridicamente possível falar em ato/negócio jurídico existente, válido e eficaz. E, uma vez que mesmo o ato absolutamente nulo, enquanto assim não for declarado, continua a produzir regulares efeitos, ainda que o foco da discussão seja uma medida cautelar, é necessário percorrer todo esse caminho decisório para fundamentar a sua imposição, eis que, diferente da simples anotação premonitória, a ordem de bloqueio da matrícula fere e interfere diretamente no exercício do direito de propriedade.

A argumentação exposta na inicial é, de fato, pungente, mormente porque acompanhada de início de prova de sua assertiva (laudo pericial particular),
porém, o contraponto ofertado aqui, nas razões recursais, é igualmente pertinente e relevante, inclusive porque, assim como fizeram os autores, a versão dos réus buscou apoio em laudo pericial particular, que, por sua vez, chegou a conclusão diametralmente oposta àquela externada pelo perito contratado pelos adversários, contendo, ainda, contundentes críticas à metodologia utilizada naquele outro trabalho (cf. Id. nº ), não havendo como se fiar exclusivamente nas conclusões do laudo favorável à pretensão autoral para admitir neste momento, no início do processamento da lide, ao menos não com grau mínimo de segurança, a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados, pois, no mínimo, as conclusões antagônicas dos trabalhos técnicos juntados aos autos até então, inexistindo aspectos objetivos que os desabonem à primeira vista, representam um impasse no que diz respeito à valoração da prova, mais precisamente sobre qual delas deve sobressair, e, diante desse embaraço, o desate do nó necessariamente exige que se olhe para os demais elementos fático-probatórios, e, aqui, não se vê mais nada que dê amplo suporte à versão autoral, uma vez que o outro indício listado à demonstração da fraude, o suposto registro em cartório de 116 procurações outorgadas à Gervário ao longo dos anos, não foi explorado com tamanho cuidado e profundidade quanto o da falsidade da assinatura, e não há como se recursar que o longo lapso temporal desde a prática dos atos até a queixa dos autores vir à tona (cerca de 40 anos), inclusive, entre a data da abertura da sucessão (2010) até a arguição da questão nos autos do Inventário (2020),

e o fato de que, aparentemente, durante todos esse período, os réus terem permanecido exercendo, de forma livre e desembaraçada, todos os direitos inerentes à condição de titulares do domínio, constituem fatores preliminares

inequivocamente favoráveis à situação dos os réus/agravantes num primeiro momento.

Com efeito, a mera complexidade da matéria de mérito já seria motivo substancial a dificultar o pronto reconhecimento do provável êxito do pedido autoral, circunstância esta que agravada pelo fato de se estar analisando um quadro fático constituído e estável há muitos anos, e cujos atos jurídicos em discussão estão
sob o selo da fé publica, que grava com presunção de veracidade o conteúdo dos atos praticados pelo Oficial do Registro, não podendo ser menoscabada ou simplesmente ignorada, antes, pelo contrário, deve merecer a justa medida de crença e confiança por conta do atributo funcional da fé-pública,
não havendo sentido lógico-jurídico em abrandar o rigor do ônus probatório exigido do interessado para casos desse jaez em função de a pretensão estar calcada em um “
fato negativo”, porque, ao revés, o que isso recomenda é a justamente a maior prudência e rigor no exame
inaudita altera pars
da tutela provisória.

Portanto, diante do conjunto probatório disponível neste momento nos autos, realmente não vejo como
dizer que vitória autoral será praticamente certa a ponto de justificar a imediata interferência e limitação do direito de propriedade que os agravantes detêm em mãos desde 1991, constituindo, data máxima vênia, concessão quase gratuita bem próxima do limite da temeridade, notadamente ao se considerar que o perigo de dano afirmado na inicial está mais preocupado “
com danos diretos ao patrimônio de terceiros
” do que com a específica situação discutida nos autos, nada que uma simples anotação da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel não resolva por ora, servindo de alerta a terceiros sobre a existência da controvérsia judicial, sem, contudo, restringir o direito de propriedade dos réus durante o processamento da demanda, ou, então, até que o Juízo tenha disponível um conjunto de elementos verdadeiramente convincentes quanto à provável fraude, e, além disso, sob qualquer ótica, como o negócio/ato nulo não produz efeitos jurídicos, eventual declaração de nulidade do ato jurídico primário irá atingir e devastar todos os atos jurídicos posteriores, tanto negociais quanto registrais, removendo quaisquer obstáculos ao retorno do domínio do bem aos autores/agravados.

Finalizando, não se olvida que o bloqueio da matrícula, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não se submete propriamente ao preenchimento dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), até porque, diante de risco de dano gravíssimo, pode ser determinado até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “
se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”, e, conforme antiga e remansosa posição do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
” (STJ - TERCEIRA TURMA - RMS 28466/AM, Rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 23/11/2009).

Todavia, longe está de se cuidar de um ato discricionário do juiz, não bastando o mero temor abstrato de um dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, e, como dito,
não há nada nos autos que revele risco de iminente prejuízo grave, irremediável ou, ao menos, de dificílima reversão, pois, de uma perspectiva imediatamente econômica, tem-se que, até o ano passado (2021), o imóvel sequer aparecia no radar de interesse dos autores, sendo possível extrair dos próprios termos da exposição inicial que eles não estavam na posse da área nos últimos anos, nem exerceram qualquer outro direito relativo ao domínio, inclusive, nesse ponto, vale registrar que o acordo celebrado pelos réus com terceiros envolvendo o imóvel em litigio, cuja origem das negociações provém da discussão travada nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0000049-16.2004.8.11.0100 - Código 1092)
, data de
27.08.2019, ou seja, quase 1 ano antes do ajuizamento desta ação; e, do ponto de vista da utilidade do provimento jurisdicional, basta reforçar que, em caso de futuro êxito da pretensão autoral, além de nula, a venda
a non domino
é ineficaz em face do verdadeiro proprietário.

Feitas essas considerações,
divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pelo eminente Relator, e voto pelo provimento do recurso para afastar a restrição determinada pela decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022